Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711127-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RICARDO CESAR DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por RICARDO CESAR DA SILVA, interno no sistema prisional, requerendo a aplicação de fração de progressão de regime mais benéfica nos autos do processo condenatório no 0041548-90.2019.8.13.0134. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 574566080), afirmou não ter encontrado processo de execução tramitando no Distrito Federal, constando apenas uma execução no Tribunal de Minas Gerais, requerendo, ao final, a remessa dos autos para aquele Tribunal. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 57494880), oficia pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É o relatório. Conforme já relatado, a Defensoria Pública procedeu à análise da situação processual do peticionante e não localizou nenhuma execução penal tramitando no Distrito Federal, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No caso, trata-se de pedido revisional, o qual deve ser dirigido à comarca onde tramitar o processo executivo, ainda que o reeducando cumpra pena em estabelecimento prisional do Distrito Federal. Ademais, este Tribunal somente será competente para analisar questões relativas à execução da pena caso ocorra o recambiamento. Dessa forma, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Tribunal para analisar o pedido, devendo os autos serem REMETIDOS ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR